Tribunal: STF
Processo: RE 1002295
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUIÇÃO, ART. 114, § 2º, INTRODUZIDO PELA EMENDA 45/2004. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. AJUIZAMENTO. REQUISITO: NECESSIDADE DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 3.423 (MIN. GILMAR MENDES, DJ DE 18/6/2020). DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 841, fixada a seguinte tese de repercussão geral: "É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica, conforme o artigo 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004".